Tribunal: STF
Processo: ARE 1532741
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado na parte que interessa (Doc. 3, fls. 2-3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. São Paulo. Multa por infração às normas relativas ao ISS. Exercício de 2022. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Irresignação. Cabimento em parte. (…) Correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito fiscal, posterior à EC nº 113/21, porém, que devem se dar exclusivamente pela Taxa SELIC, de uma só vez, conforme o art. 3º da Emenda. Precedentes. Recálculo determinado que, todavia, não implica nulidade dos títulos executivos. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida, sem condenação do Fisco nas verbas de sucumbência, ante o seu decaimento em parte mínima dos pedidos (art. 86, parágrafo único, CPC). Recurso provido em parte.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 5), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado art. 3º da EC 113/2021, na medida em que determinou a incidência da Taxa SELIC a título de encargos moratórios a cotar da vigência d EC 113/2021.



    Nessa linha, afirma que “o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é autor, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC” (Doc. 5, fl. 8).



    Destaca, ainda, que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1217, relativamente à “possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins” (Doc. 5, fl. 5). 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e “afastar a interpretação de que o art. 3º da EC 113 impõe a utilização da taxa SELIC para atualizar os créditos tributários municipais em cobrança, restringindo sua aplicação à casos onde a Fazenda é ré” (Doc. 5, fl. 8). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento de que incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356, ambas do STF (Doc. 8).



    No Agravo (Doc. 10), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    Em 30 de janeiro de 2025, determinei a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguardasse a decisão de mérito do Supremo a ser formada no precedente (Tema 1217).



    Recebido o processo na origem, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP devolveu os autos ao STF, ao entendimento de que o Tema 1217 não guarda semelhança com as questões debatidas nestes autos, pois a pretensão do Município é afastar a EC 113/2021 às condenações da Fazenda Pública que não resultem em precatórios (Doc. 16). 



    É o relatório. Decido.



    Em que pesem as ponderações feitas pelo Tribunal de origem, efetivamente, a matéria objeto do Recurso Extraordinário adequa-se ao Tema 1217.



    Colhe-se o acórdão recorrido que as CDA´s objeto da execução fiscal trazem como índice de correção monetária o IPCA e a taxa de juros moratórios de 1% ao mês (fl. 10, Doc. 3).



    O Tribunal de origem entendeu que, a partir da edição da Emenda Constitucional 113/2021, aplica-se a Taxa SELIC, de uma só vez, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária dos créditos de qualquer natureza (fl. 11, Doc. 3).



    Apesar de o Município alegar que “o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é autor” (fl. 8, Doc. 5), a sua real pretensão é fazer prevalecer os índices previstos na Lei Municipal 13.275/2002 – que prevê o IPCA acrescido de juros de mora de 1% ao mês - , pois “a Taxa Selic já não pode ser imposta como fator capaz de, ao mesmo tempo, recompor o poder de compra da moeda e remunerar em favor do credor o capital indevidamente retido nas mãos do devedor” (fls. 26-27, Doc. 2).



    Como já assentado na primeira decisão proferida neste processo, no RE 1.346.152-RG (Tema 1217, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, DJe de 25/5/2022), esta CORTE decidirá sobre a “possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins”.



    Dessa forma, o presente processo deve aguardar o julgamento daquele recurso paradigma.



    Nesse sentido mesmo sentido, confiram-se as seguinte decisões monocráticas: ARE 1.535.191, Dje de 21/2/2025; ARE 1.532.883, Dje de 5/2/2025; ARE 1.524.200/SP, Dje de 14/11/2024; todos do Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 14/11/2024; e RE 1.398.070/ES, Dje de 22/9/2022; e ARE 1.532.670, Dje de 28/1/2025, ambos de minha relatoria; ARE 1.526.608/SP, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE), Dje de 22/11/2024; ARE 1.511.347/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 14/10/2024; e ARE 1.404.858-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER (PRESIDENTE), Dje de 21/07/2023.



    Por todo o exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a DEVOLUÇÃO dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão de mérito do Supremo no precedente (Tema 1217).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente